Tribunal: TJDFT
Processo: 0709742-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DÚVIDAS QUANTO À BOA ADMINISTRAÇÃO DAS RECEITAS. DEVER DE PRESTAR CONTAS. APROVAÇÃO DAS CONTAS EM ASSEMBLEIA. IRRELEVÂNCIA. Em conformidade com o artigo 1.348, incisos VI e VIII, do Código Civil, compete ao síndico elaborar o orçamento da receita e da despesa relativa a cada ano e prestar contas à assembleia, anualmente e quando exigidas. A reprovação das contas pela assembleia geral não é pressuposto para o ajuizamento da ação de exigir contas, cabendo ao síndico a obrigação de prestá-las, sempre que evidenciada a necessidade por fundada dúvida a respeito da correta administração do patrimônio comum.